Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-88.2023.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000694-88.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAREZ RODRIGUES PORTO - CPF: 354.463.315-91 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM FLORESTA AMAZÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO. VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a revelia do requerido, julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público estadual, condenando o réu à reparação integral de área degradada por supressão irregular de 11,17 hectares de floresta amazônica em imóvel rural no município de Juína/MT, sem autorização da autoridade ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por omissão quanto à análise de pontos defensivos;

(ii) apurar se houve efetivamente desmatamento de área protegida ou mera limpeza de pastagem consolidada;

(iii) aferir a incidência da responsabilidade objetiva e propter rem no caso concreto;

(iv) examinar a possibilidade de redução das condenações impostas na sentença.

III. Razões de decidir

3. A sentença é válida, suficientemente fundamentada e embasada em elementos técnicos produzidos por agentes públicos investidos de fé pública, cuja presunção de veracidade não foi elidida, especialmente ante a revelia do requerido.

4. O conjunto probatório confirma a ocorrência de desmatamento em área de floresta amazônica sem autorização, contrariando o argumento de limpeza de vegetação secundária em pastagem consolidada.

5. A responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/1988 e do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, é objetiva e
propter rem
, recaindo sobre o atual titular do imóvel, independentemente de dolo, culpa ou da época da prática do ilícito ambiental.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 623, corrobora o entendimento de que obrigações ambientais vinculam-se ao imóvel e legitimam a responsabilização do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha concorrido diretamente para o dano ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e propter rem, vinculando-se ao imóvel independentemente da demonstração de dolo, culpa ou da época da prática do ilícito.

2. A ausência de contestação tempestiva autoriza a aplicação dos efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

3. A supressão de vegetação nativa sem autorização, em área de preservação permanente, configura ilícito ambiental reparável e indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joarez Rodrigues Porto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000694-88.2023.8.11.0025, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de suposta prática de dano ambiental no imóvel rural denominado Sítio Sonho Alto.

Segundo consta dos autos, a demanda originou-se do Inquérito Civil no 69/2022 (SIMP no 000407-096/2022), instaurado para apurar a ocorrência de desmatamento de 11,17 hectares de vegetação nativa de floresta amazônica, considerada área de especial preservação, sem a devida autorização da autoridade ambiental competente, fato constatado a partir de imagens de satélite e laudos técnicos acostados aos autos, culminando na lavratura do auto de infração ambiental no 210432464 e do correspondente termo de embargo no 210441663, datado de 04 de agosto de 2021.

Citado, o réu permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para sua defesa.

Em contestação intempestiva, pugnou pela improcedência do pedido da Ação Civil Pública.

A sentença de primeiro grau acolheu os argumentos ministeriais, decretou a revelia do réu e julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido à obrigação de fazer consistente na integral reparação da área degradada, mediante apresentação de laudo de constatação e comprovação de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) perante a SEMA, além do pagamento de indenização pelos danos ambientais ao bem difuso no valor de R$ 11.170,00, correspondente a R$ 1.000,00 por hectare desmatado, e ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 55.850,00, valores a serem revertidos a fundos ambientais.

Irresignado, Joarez Rodrigues Porto interpôs o presente recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto à análise de pontos essenciais da defesa.

No mérito, afirmou que a área objeto da ação já se encontrava consolidada em pastagens e que, portanto, não teria ocorrido desmatamento, mas mera limpeza de vegetação secundária em zona de uso tradicional, própria para atividades agropecuárias.

Alegou ainda inexistência de dolo ou culpa, impugnando a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso concreto, e requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a redução das condenações, além da concessão de efeito suspensivo ao apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, defendendo a plena validade das provas constantes nos autos, em especial os documentos lavrados por agentes ambientais no exercício de suas funções, amparados pela presunção de veracidade e legitimidade.

O ente ministerial reforçou a aplicação da responsabilidade objetiva nos moldes do art. 225, § 3o da Constituição Federal e do art. 14, § 1o da Lei no 6.938/81, destacando a presença de nexo causal entre a conduta atribuída ao requerido e o dano constatado na área de preservação ambiental, bem como a ausência de demonstração de medidas voltadas à reparação ambiental.

O apelante, por decisão monocrática proferida nos autos, obteve o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental, a qual, em que pese ter registrado ser inconteste o desmatamento, opinou pela remessa dos autos ao CEJUSC de segundo grau.

Ato contínuo, foi designada audiência de conciliação junto ao CEJUSC, restando, contudo, frustrada em virtude da ausência injustificada do requerido, conforme registrado em ata lavrada no dia 14 de abril de 2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não merece guarida.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da responsabilização civil do apelante por suposto dano ambiental decorrente da supressão irregular de vegetação nativa em área de especial preservação, localizada em imóvel rural situado no município de Juína/MT, conforme apurado em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público e corroborado por laudos técnicos e imagens de satélite produzidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT.

O fundamento da sentença recorrida repousa na constatação de que o requerido foi devidamente autuado pela prática de desmatamento irregular de 11,17 hectares de floresta amazônica sem autorização da autoridade competente, conforme auto de infração n.o 210432464 e termo de embargo subsequente.

Ressalte-se que a ausência de contestação, devidamente certificada, atraiu os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, autorizando o juízo a presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial, especialmente diante da robustez probatória já apresentada desde o início da ação.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou omissão na análise de argumentos da defesa, não há como acolhê-la.

A decisão foi clara, direta e devidamente motivada, tendo o magistrado de origem se valido dos elementos constantes dos autos, aplicando corretamente a presunção legal decorrente da revelia e observando os ditames da legislação ambiental.

A ausência de enfrentamento de tese defensiva que sequer foi tempestivamente apresentada, ou que veio desacompanhada de prova idônea, não compromete a validade da sentença, nem enseja nulidade por violação ao dever de fundamentação.

No mérito, a tese recursal de que se trataria de mera limpeza de pastagem consolidada e não de desmatamento carece de respaldo técnico.

O apelante sustenta que a área já era utilizada para fins agropecuários, em regime tradicional, o que tornaria dispensável autorização ambiental.

Todavia, os documentos públicos produzidos no curso da fiscalização, notadamente o auto de infração e os relatórios ambientais, apontam expressamente para a supressão de vegetação nativa em área protegida, com base em georreferenciamento e mapeamento por sensoriamento remoto.

Estes elementos, por sua natureza técnica e por serem subscritos por agentes públicos no exercício regular de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e não foram infirmados por qualquer contraprova, tendo em vista a decretação de revelia do ora apelante.

No âmbito da responsabilidade ambiental, vigora, como sabido, o regime da responsabilidade objetiva, consagrado no art. 225, §3o da Constituição Federal e no art. 14, §1o da Lei n.o 6.938/81. Segundo tal regime, a obrigação de reparar o dano independe de culpa, bastando a verificação do dano e do nexo de causalidade com a conduta ou omissão do agente.

No caso concreto, a titularidade da área está em nome do apelante, conforme o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que reforça a responsabilização civil por danos ocorridos no imóvel, ainda que eventualmente causados por terceiros ou em data anterior à sua aquisição, haja vista a natureza
propter rem
da obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na
Súmula 623/STJ,
reconhece que as
obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, recaindo sobre o
atual proprietário ou possuidor da área degradada
, independentemente de culpa, da existência de dolo ou da época da prática da conduta. Vejamos:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, em que o autor alegava ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão administrativa punitiva para apuração de infração ambiental, conforme alegado; e (ii) analisar a legitimidade passiva do atual proprietário do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a apuração de infrações administrativas ambientais é de 5 (cinco) anos, conforme interpretação análoga ao Decreto Federal n.o 20.910/1932, aplicável subsidiariamente.

4. Verificada a regularidade na prática dos atos administrativos dentro do prazo legal, não há que se falar em inércia da Administração Pública ou configuração de prescrição.

5. A responsabilidade ambiental possui natureza propter rem e objetiva, vinculando-se ao bem imóvel independentemente da titularidade à época do ilícito, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A titularidade atual do imóvel legitima a inclusão do apelante no polo passivo do procedimento administrativo, sendo irrelevante a ausência de autoria direta na prática da infração ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição para a apuração de infrações administrativas ambientais é de cinco anos, contada a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada, aplicando-se, por analogia, o Decreto Federal no 20.910/1932. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel e atribuindo legitimidade ao atual proprietário para responder pelos danos ambientais, independentemente de autoria direta do ilícito".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto no 6.514/2008, art. 21; Súmula 623/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.090.968/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.08.2010; STJ, AgInt no AREsp 1761015/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021.

(N.U 0005188-91.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; destaque nosso)

A condenação imposta encontra respaldo legal, fático e jurisprudencial, e respeita integralmente os princípios da prevenção, reparação integral e do poluidor-pagador, que orientam a tutela do meio ambiente no ordenamento jurídico pátrio.

Assim,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025